Tribunal: TJMT
Processo: 0000220-21.2015.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000220-21.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOEL APARECIDO CARRILHO - CPF: 745.793.988-15 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), Jose Gomes Ferreira (APELANTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), JOSE GOMES FERREIRA - CPF: 328.854.151-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – PERÍODO AQUISITIVO NÃO DEMONSTRADO – EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – REQUISITOS PARA PROVIMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA COMPROVADOS - PROVA DO DOMÍNIO DA COISA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de usucapião pode ser alegada como matéria de defesa, a fim de ensejar a improcedência da ação petitória. Não demonstrado o lapso temporal exigido para aquisição da propriedade através da via extraordinária, deve ser mantida a sentença. (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0027.12.024524-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da súmula em 07/02/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSÉ GOMES FERREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização, Reparação de Danos Materiais e Morais e Tutela Antecipada - Liminar n. 0000220- 21.2015.8.11.0024, movida por
JOEL APARECIDO CARRILHO
, que julgou parcialmente procedente a ação, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar a restituição do imóvel objeto da matricula n° 18233 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, especificamente na área invadida pela parte requerida, de 700 m2, condenou as partes ao pagamento das despesas, custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10%

sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, c/c o art. 86, ambos do CPC, rateados igualmente entre as partes, bem como deferiu a gratuidade da justiça ao requerido.

O apelante aduz, em síntese, que adquiriu a posse do imóvel discutido nos autos, pelo qual pagou a quantia de R$ 7.000,00, no ano de 2008, mas se vê na iminência de perder fruto de seu trabalho.

Sustenta que provou ser possuidor do imóvel e que o depoimento pessoal e as oitivas de testemunhas elucidaram os fatos controversos relacionados à posse, sendo esta mansa e pacífica.

Consigna que “a testemunha Jairo Bernardes de Aguiar, comprova a posse do antecessor do Recorrente, pois, o mesmo reconheceu, que o imóvel já pertenceu ao senhor Joaquim Reis da Nação. Noticia que o Recorrente recebeu a posse do imóvel, devido a compra conforme contrato de compra e Venda, exercendo posse
“ad usucapionem
”, com evidente “
animus domini”.
Como proprietários do imóvel, o Recorrente realizou reformas e melhorias, dentre elas a instalação de cerca, em que o autor deliberadamente arrancou”.

Defende que a posse caracteriza usucapião, atendendo aos requisitos legais, com a posse do apelante, somada aos dos antecessores, perfaz mais de 15 anos, sem oposição, atribuindo a este o direito ao título de propriedade do imóvel.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença quanto à restituição do imóvel objeto do feito e, consequentemente, julgar procedente o pedido de declaração da aquisição da propriedade por usucapião, com a expedição de mandado de registro da sentença, atribuindo ao apelante o direito ao título de propriedade do imóvel.

A Certidão de ID. 73344682 - Pág. 5, aponta o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que adquiriu a posse da propriedade objeto do litígio, bem como cumpriu os requisitos para aquisição do imóvel, por usucapião.

A ação foi proposta pelo apelado, pleiteando a restituição do imóvel objeto dos autos, bem como a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. O apelante opôs exceção de usucapião, pugnando pelo reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião.

O pleito autoral foi julgado parcialmente, contanto a sentença com os seguintes fundamentos e dispositivos:

“(...) Entretanto, conquanto tenha alegado exceção de usucapião (como matéria de defesa), não trouxe documentos a comprovar que, de fato, exerceu a posse durante o tempo alegado. Ressaltando que o contrato de compra e venda (fl. 68), isoladamente considerado, não é prova suficiente a demonstrar sua posse, tampouco aquelas anteriores ao seu exercício; sobretudo, quando foi realizado por instrumento particular, sem registro notarial.

As testemunhas arroladas pelo requerido, ouvidas as fls. 122/126, por sua vez, não deram conta, sozinhas, de comprovar a sucessão da posse, para refutar a pretensão da parte autora, demonstrando a prescrição aquisitiva. Sobretudo, quando o proprietário anterior afirma que, quando da venda, não havia nenhum posseiro na área. (...)

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar a restituição do imóvel objeto da matrícula n° 18233 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, especificamente na área invadida pela parte requerida, de 700 m2 (setecentos metros quadrados).

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas, custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, c/c o art. 86, ambos do CPC, rateados igualmente entre as partes, sendo vedada a compensação.” (...) (ID. 73344621).

A controvérsia nos autos refere-se à discussão acerca de qual das partes teria direito sobre uma
área de 700m2
, dentro do imóvel rural de 53,3210 hectares, localizado no Município de Nova Brasilândia/MT, denominado ‘Chácara Caborteiros’, adquirida em outubro de 2013 pelo apelado, registrada na matrícula de n° 18233 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

Denota-se da inicial que o apelante consigna que em 01/12/2014, o apelante/requerido adentrou em parte de sua propriedade, onde realizou um pequeno roçado, sem autorização daquele, em uma área de 700 m2, alegando ter comprado parte de sua propriedade.

Quanto à propriedade do imóvel, restou devidamente comprovado pelo apelado, conforme cópia da matrícula n° 18.223, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca (ID. 73343502 - Pág. 2/3 e 73343510 - Pág. 1), não sendo ainda tal fato objeto de oposição em sede de contestação; portanto, inconteste que o apelado faz jus ao pleito reivindicatório.

A parte ré, ora apelante, deduziu a ocorrência da prescrição aquisitiva como matéria de defesa e, para tanto, destaca a aquisição do imóvel no ano de 2008, alegando a soma de período das posses anteriores, trazendo a aplicação do artigo 1.238 CC.

No que tange à exceção de usucapião, o apelante alega que exerce a posse mansa e pacífica e de boa-fé, por tempo que considera suficiente para aquisição pela usucapião. Contudo, as provas produzidas nos autos não são capazes de comprovar o exercício da posse durante o tempo alegado.

Importa destacar que o contrato de compra e venda, firmado entre o apelante o vendedor, por si só não é suficiente a demonstrar a posse do recorrente, tampouco as posses anteriores ao seu exercício, ademais ter sido o instrumento particular, sem registro notarial.

Destaca-se que das oitivas das testemunhas arroladas pelo apelante não é possível depreender a sucessão de posse capaz de refutar a pretensão autoral, que pudesse demonstrar a prescrição aquisitiva.

A r. sentença recorrida destacou ainda a ausência de demonstração da sucessão de posses, de modo que não preenchidos os requisitos para o pleito do recorrente:

“(...) As testemunhas arroladas pelo requerido, ouvidas as fls. 122/126, por sua vez, não deram conta, sozinhas, de comprovar a sucessão da posse, para refutar a pretensão da parte autora, demonstrando a prescrição aquisitiva. Sobretudo, quando o proprietário anterior afirma que, quando da venda, não havia nenhum posseiro na área. (...)” (ID. 73344621 - Pág. 2).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - POSSE DE MÁ-FÉ - DIREITO DE RETENÇÃO - CARÁTER NECESSÁRIO NÃO DEMONSTRADO.

A exceção de usucapião pode ser alegada como matéria de defesa, a fim de ensejar a improcedência da ação petitória. Não demonstrado o lapso temporal exigido para aquisição da propriedade através da via extraordinária, deve ser mantida a sentença. Remanesce configurada a má-fé do possuidor do imóvel que o invade e nele edifica benfeitorias, apesar de ter pleno conhecimento de quem é o proprietário do bem. Nos termos do disposto no art. 1.220, do CC, "ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.". Não tendo os Réus se desincumbido do ônus de comprovar a edificação das benfeitorias necessárias realizadas no imóvel objeto da ação, não há que se falar no pagamento de indenização pelo Autor em relação a essas. (TJMG - Apelação Cível 1.0027.12.024524-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da súmula em 07/02/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021